Tribunal: TJPA
Processo: 0806946-40.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806946-40.2019.8.14.0028

APELANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA, MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: BELICHE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEVER DE PAGAR OS VALORES CONTRATADOS, TENDO EM VISTA, DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO.

1. O recurso arguiu a necessidade de reforma da sentença, aduzindo que a empresa apelada não teria comprovado o direito alegado, através da documentação juntada, ocorre, todavia que, ao ajuizar a ação, a autora colacionou documentos suficientes para embasar a sua pretensão, no sentido de demonstrar a existência do crédito e seu inadimplemento pelo recorrente.

2. Recurso conhecido, mas não provido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 15 a 22 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CIVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
,
contra
BELICHE EIRELI LTDA – EPP
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª. Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que julgou rejeitou os embargos monitórios propostos pela Municipalidade e julgou procedente a ação monitória proposta pelo autor, ora apelado.

A empresa Beliche ajuizou ação monitória aduzindo que celebrou contrato com o Município de Marabá, objetivando fornecer gêneros alimentícios para a Secretaria de Saúde de Marabá.

Em razão da falta de pagamento, alegou, ser credora da importância de R$ 366.416,60 (trezentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta centavos), dívida consubstanciada através do contrato de fornecimento gêneros alimentícios celebrado pelas partes.

Diante disso, requereu a procedência da ação para que o Município seja compelido a pagar o valor devido.

A Fazenda Pública Municipal ofereceu embargos, alegando a carência da ação, por falta liquidez, certeza e exigibilidade do crédito. No mérito, sustenta a inexistência de comprovação da efetiva prestação do serviço e do débito.

Por fim, pugnou pela procedência dos embargos.

Sobreveio sentença (ID Num. 15916866), rejeitando os embargos monitórios e julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Diante de tais considerações, a procedência do pedido monitório é medida que se impõe.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO OS EMBARGOS opostos pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ e, em consequência, JULGO PROCEDENTE o pedido, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no artigo 702, §8° c/c 487, I do CPC, e CONSTITUO de pleno direito, o título executivo judicial o documento apresentado como representativo da dívida no valor de R$ 366.416,60 (trezentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta centavos), valor a ser atualizado com juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, desde o inadimplemento das obrigações.

Réu isento de custas processuais, por se tratar de fazenda pública. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Sentença não sujeita a remessa necessária, nos termos do art. 496, §3º, III, do CPC.”

Inconformada, a Fazenda Pública Municipal interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 15916870), aduzindo que a sentença merece reforma, haja vista não ter havido comprovação por parte da empresa do pagamento requerido, uma vez que faltaria ao título os requisitos necessários de acordo com a lei.

Além disso, ressaltou da inexistência de comprovação da efetiva prestação dos serviços e do débito.

Contrarrazões da empresa apelada (ID Num. 15916874), pugnando pela improcedência do apelo formulado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO
, e passo a apreciá-lo.

O Município de Marabá interpôs recurso de apelação, aduzindo a falta de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito.

Conforme se observa dos autos, trata-se de ação monitória embasada em contrato de fornecimento de gêneros alimentícios.

Com a inicial a empresa autora juntou nos autos as notas fiscais, notas de empenho, e o canhoto assinado pelo funcionário da Prefeitura que comprova o recebimento dos itens contratados.

Ora, nos termos do art. 700, I, CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que demonstrar, com base em prova escrita, o direito de exigir o pagamento de quantia certa em dinheiro do devedor capaz.

Caso dos autos, portanto.

É de destacar que a prova escrita aludida no artigo supracitado não necessita ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura, bastando que o documento sinalize o direito de cobrança, de modo a convencer o Juízo da pertinência da dívida.

Nesse sentido, tem-se decidido o Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A ADMISSIBILIDADE TEM QUE SER IDÔNEA. APTA À FORMAÇÃO DO JUÍZO DE PROBABILIDADE ACERCA DO DIREITO AFIRMADO, A PARTIR DO PRUDENTE EXAME DO MAGISTRADO. 1. A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado. 2. Dessarte, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor. 3. No caso dos autos, a recorrida, ao ajuizar a ação monitória, juntou como prova escrita sem eficácia de título executivo a própria nota fiscal do negócio de compra e venda de mercadorias, seguida do comprovante de entrega assinado e mais o protesto das duplicatas, que ficaram inadimplidas. A Corte local, após minucioso exame da documentação que instrui a ação, apurou que os documentos são suficientes para atender aos requisitos da legislação processual para cobrança via ação monitória, pois servem como início de prova escrita. A revisão desse entendimento, demanda o reexame de provas, vedado em sede de recurso especial ( Súmula 7/STJ). 4. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 289.660/RN. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. QUARTA TURMA. DJe 19/06/2013)

Nestes termos, afasta-se a alegação de falta de documentação necessária ao ajuizamento do feito monitório.

Ademais, em colaboração ao que se observa dos documentos juntados, não se vislumbra da peça defensiva qualquer alegação da Municipalidade quanto a inexistência de relação jurídica ou de não recebimento da mercadoria cobrada.

Em verdade, a parte restringe sua tese defensiva na ausência dos requisitos do artigo 700 do CPC, porém, entendo que a prova documental acostada comprova a relação entre as partes, sendo suficiente para a propositura da ação monitória, conforme artigo 700 do Código de Processo Civil.

Confira-se, o artigo 700 do CPC:

"Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;"

Nesse sentido:

"AÇÃO MONITÓRIA. Prestação de serviços. Convênio firmado entre as partes, visando ao abastecimento dos caminhões de propriedade da embargante, com a cobrança posterior. Contratada embargada que reclama o débito vencido e não pago constante de notas e cupons fiscais, bem ainda de boletos emitidos nos meses de abril, ausência de indicação dos títulos cobrados, bem ainda do demonstrativo do débito pendente. EXAME: Alegação de ausência da indicação dos títulos cobrados e do demonstrativo do débito pendente que não comporta conhecimento, por constituir inovação recursal. Relação contratual havida entre as partes bem comprovada pela prova constante dos autos. Notas e cupons fiscais objeto da cobrança que indicam com precisão o automóvel abastecido e a data do abastecimento correspondente, em consonância com a lista fornecida pela embargante, que indica os veículos autorizados a serem abastecidos. Impugnação genérica da embargante que não tem o condão de afastar a cobrança no tocante. Demandada que não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado na inicial. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA."(TJSP; Apelação Cível 1000019-32.2019.8.26.0516; Relatora: Daise Fajardo Nogueira Jacot; 27a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 04/05/2020)

"Apelação Cível. Ação monitória lastreada em notas e cupons fiscais decorrentes da venda de combustível. Procedência dos embargos monitórios. Apelo da parte ré. 1. Preclusão. Juntada de documentos, pelo autor, após apresentação dos embargos monitórios. Ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. Inocorrência. Na ação monitória, imprescindível é a prova escrita do vínculo obrigacional preexistente entre as partes, do qual decorre uma dívida não paga pelo réu, e deste ônus o autor se desincumbiu. Demais documentos, comprobatórios das alegações decorrentes desse vínculo primordial, não se referem à admissibilidade, mas sim ao mérito da ação e, por essa razão, ainda que preexistentes e em poder da parte autora no momento do ajuizamento da demanda, podem ser juntados após oferecimento dos embargos, se não houver má-fé e desde que assegurado o contraditório e plena defesa da parte ré, o que foi observado. Aplicação do princípio da instrumentalidade do processo. Precedentes do STJ. 2. Ônus probatório. O autor comprovou a existência da dívida, mediante a juntada das notas fiscais e dos cupons fiscais devidamente assinados pelos motoristas, demonstrando o abastecimento dos veículos da ré. Caberia, então, à ré, a comprovação de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, mas nada trouxe nesse sentido. 3. Juros moratórios. Termo inicial. Questão resolvida a partir da disciplina estabelecida pelo direito material. Embora se trate de responsabilidade contratual, os juros não fluem necessariamente a partir da citação, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil. Se os juros moratórios tem por função indenizar o credor e sancionar o devedor em razão da mora, o termo inicial deve corresponder à data da constituição em mora do devedor, o que, no caso de obrigações positivas, líquidas e com termo certo, ocorre no vencimento, pois "o dia interpela pelo homem". 4. Recurso parcialmente provido, para que, sobre os valores constantes das notas fiscais, incida correção monetária pela tabela prática do TJSP e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do vencimento das respectivas faturas (fls. 149, 162 e 182), mantida no mais a r. sentença."(TJSP; Apelação Cível 1000441-91.2019.8.26.0488; Relator: Elói Estevão Troly; 15a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 23/02/2021)

Nesse contexto, quem deve provar que houve o pagamento alegado é a recorrente e de tal ônus não se desincumbiu, a teor do artigo 373, II do CPC.

Portanto, é possível verificar que os autos estão instruídos documentos que demonstram a existência da relação jurídica entre o autor e o Município, bem como a existência da dívida, posto que o apelante não comprovou que efetuou a contraprestação devida.

Deve, portanto, ser mantida a r. sentença singular.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO AO APELO, mantendo inalterada a sentença atacada
, tudo nos limites da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),

de

de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2024